Tribunal: TJMT
Processo: 0000714-51.2017.8.11.0108
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000714-51.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO MARTINS SATELLI - CPF: 026.750.571-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Graziele Pereira Galvao (VÍTIMA), Silvia Gabriela Pereira Cezar Galvao (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRAZIELE PEREIRA CÉSAR GALVÃO (VÍTIMA), SILVIA GABRIELA PEREIRA CÉSAR GALVÃO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O VOGAL QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO
IMPUTADO AO APELANTE
.
APLICABILIDADE DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
.
POSSIBILIDADE
.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO.

É de trivial sabença que
uma
condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da
s

adolescentes
, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática das condutas descritas na exordial acusatória, a absolvição do apelante é medida que se impõe, eis que deve ser aplicado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Alexandro Martins
Satelli

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Tapurah/
MT
,
nos autos da
a
ção
p
enal n.
0000714-51.2017.8.11.010
, conden
ando
-o pela prática do crime de estupro de vulnerável
majorado, por duas vezes em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 71 do Código Penal)
,
à
pena de
14 (quatorze) anos
de reclusão
, em regime inicial fechado.

O apelante, nas razões
que se encontram
no
ID
188214849
,
postula sua absolvição, com base no aforismo
in dubio pro reo
, ao argumento de que não existe
m
nestes autos provas suficientes para sustentar o
d
ecreto condenatório
;

e
, subsidiariamente,
o
afastamento da continuidade delitiva
, e a concessão da justiça gratuita.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
188214854
, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida
incólume
a decisão condenatória.
E, n
esta instância revisora,
no parecer
que se vê
no ID
194237175
, a Procuradoria-Geral de Justiça
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A exordial acusatória,
constante
no ID
188214650
,
p.
6/8
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso Inquérito Policial que durante o ano de 2014, em dias e

horários não precisados, na residência localizada no "sítio do Bianco", próximo a empresa

"Plantar", e também na residência localizada na Rua dos Carvalho, n° 264, Bairro São Cristóvão, ambas neste Município de Tapurah/MT, o indiciado ALEXANDRE MARTINS SATELLI, sabendo da ilicitude de seu ato e com o intuito de satisfazer sua lascívia, praticou por diversas vezes atos libidinosos contra suas enteadas, menores de 14 (quatorze) anos,

GRAZIELE PEREIRA GALVÃO e SILVIA GABRIELA PEREIRA CEZAR GALVÃO.

Apurou-se que no ano acima mencionado o indiciado ALEXANDRE iniciou

um relação amorosa
com a mãe das vítimas, a Sra.
Rozana
Pereira Cezar Galvão,
tornando-se portanto
padrasto de Graziele (oito anos de idade) e Silvia (10 anos de idade).

Relatou-se que logo após o início do relacionamento ALEXANDRE passou

a praticar atos libidinosos, de forma reiterada, com suas enteadas. Nesse sentido, durante os meses de junho
à
julho do ano de 2014, quando residiam no "sítio do Bianco", próximo a empresa "Plantar", neste Município de Tapurah/MT, o indiciado, visando satisfazer sua lascívia contra menores de 14 (quatorze) anos, praticou, por diversas vezes, atos libi
d
inosos contra suas enteadas Graziele e Silvia, consistentes em beliscar os seios e outras partes do corpo das vítimas. Ainda, em
em
certa ocasião, ALEXANDRE encaminhou-se à cama onde sua enteada Graziele dormia e passou a praticar atos libidinosos com ela, acariciando as coxas e as partes íntimas da infante, chegando
à
apertá-las. Demais disso, em ocasião distinta, ALEXANDRE encaminhou-se à cama onde sua enteada Silvia dormia e passou a praticar atos libidinosos contra ela, acariciando as nádegas, as pernas e os seios.

Apurou-se também que durante os meses de julho e agosto de 2014,

quando já residiam na casa localizada na Rua dos Carvalhos, n° 264, Bairro São Cristóvão,

n
este Município de Tapurah/MT, o indiciado ALEXANDRE, dando continuidade às reiteradas práticas delitivas, encaminhou-se ao quarto onde sua enteada Graziele dormia e passou a praticar atos libidinosos contra ela, acariciando as coxas e as nádegas, desabotoando os seus shorts e acariciando sua vagina com fortes apertos. Demais disso, também nessa residência da Rua dos Carvalhos, ALEXANDRE encaminhou-se até o sofá onde sua enteada Silvia dormia e passou a praticar atos libidinosos contra ela, acariciando os seios, as pernas, as nádegas e a vagina, sendo que a menor, para esquivar-se de tais carícias, tentou retirar-se para o seu quarto, quando o indiciado a agarrou por trás e tentou retomar a prática dos atos libidinosos com carícias às partes intimas e, quando a
vitima
esquivou-se novamente e deitou-se na cama localizada em seu quarto, ALEXANDRE pegou a mão da criança e a pôs sobre o seu pênis.

[...]

Não obstante as razões constantes da sentença
condenatória
, da análise da prova produzida durante a instrução processual é forçoso reconhecer que não se revela, com segurança, a prática dos crimes que são atribuídos ao apelante. Isso porque, embora nos crimes de natureza sexual seja possível a comprovação da materialidade e da autoria delitiva por meio de vários elementos probantes, dentre os quais, a palavra da vítima, no caso em debate, há inúmeras particularidades e contradições
acerca dos fatos
, não
havendo, pois,
como se extrair a convicção segura acerca da materialidade dos crimes
imputados
ao recorrente
.

Da mesma forma, tem-se que a autoria delitiva também não ficou demonstrada indene de dúvidas, haja vista a existência, nestes autos de circunstâncias que afastam a certeza de que o apelante realmente praticou os crimes de estupro de vulnerável pelos quais foi condenado
, porquanto, a
despeito de existirem indícios de que
Graziele e Silv
i
a

tenham sido
vítima de estupro de vulnerável, a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não foi suficiente para transmutar tais indícios em certeza, ao contrário, trouxe dúvidas e inseguranças acerca da prática do
aludido injusto penal
.

Isso porque,
há
incoerências e contradições nas declarações prestadas
pelas vítimas
nas duas fases da persecução penal,
isso significando dizer que elas [as incoerências e contradições] tiram a consistência de
suas palavras para, isoladamente, darem suporte à gravíssima condenação que foi imposta ao apelante
, sobretudo porque nenhuma outra prova foi produzida para confirmar o delito.

Além disso, a
mãe das supostas vítimas em juízo
apresentou uma versão diferente da inicialmente narrada em sede
inquisitorial. Realmente, ao ser questionada,
disse que não desconfiou de nada,
e
que as filhas que teriam contado para ela a respeito dos supostos abusos. Que não percebeu qualquer mudança no comportamento das meninas. Que após as filhas contarem que o recorrente teria passado a mão nos corpos delas, ela acreditou e foi até o conselho tutelar. Embora ele tenha negado, el
a
preferiu acreditar nas filhas. Que apenas a Graziele ficou mais
“acanhada”, que não ficou nenhum trauma, já passou bastante tempo...

Com efeito, n
a
fase inquisitiva,
Graziele Pereira

declarou
que foi abusada sexualmente
pelo padrasto por algumas vezes
,
afirmando q
ue
as
condutas consistiam em carícias
nas partes íntimas
, conforme se depreende deste trecho do
primeiro
depoimento
da adolescente
:

[...]
QUE a dec
l
arante por ser menor de idade está sendo representada por sua genitora a Sra. ROZANA PEREIRA CEZAR GALVÃO; Que afirma que no mês de junho deste ano sua genitora passou a conviver (cm ALEXANDRO, o qual começou a morar na casa da declarante; Que afirma que tem mais dois ir
m
ãos SILVIA de 10 anos e LEANDRO 13 anos; Que seu pai é separado de sua mãe, mas mora nessa cidade, na
kitinet
do Rancho Alegre, na Av. Brasil;
Que afirma morou um tempo no sítio do Bianco, perto da empresa Plantar, nesta cidade, inclusive ALEXANDRO começou as tentativas de abuso sexual quando ainda estavam morando neste endereço
, pois atualmente moram no endereço acima citado;
Que nesse endereço
a declarante afirma que dormiam todos em um quarto só; Que ALEXANDRO dormia com ROSANA em uma cama; Que em outra cama de casal dormia junto com os irmãos, a qual era encostada com a cama de ALEXANDRO e sua genitora; Que então
ALEXANDRO passou a assediá-la uma vez, durante uma noite sendo que o assédio baseou-se em: pegar em sua coxa e partes íntimas; Que quando ALEXANDRO passava a mão em suas partes íntimas chegava a apertar; Que afirma que esse fato aconteceu uma vez, tanto que sua irmã SILVIA acordou; Que nesse dia acordou assustada e sentiu alguma coisa gelada em suas partes íntimas; Que não sabe dizer o que era; Que afirma que depois desse dia não aconteceu nada
; Que perguntada se durante o dia quando estava em casa ALEXANDRO tentava assediá-la, a declarante responde que não; Que afirma que ficava somente a tarde e
a
noite em casa, pois estuda de manhã, todavia, o tempo em ficou em casa e ALEXANDRO estando por perto nada aconteceu; Que tem quase um mês que mudou-se para o endereço atual; Que nessa casa os quartos são separados, portanto, sua mãe dormia em um quarto com ALEXANDRO e em outro dormia em uma cama com sua irmã e seu irmão dorme no colchão no chão, como se expressa;

Que neste endereço, ALEXANDRO passou a tentar abusá-la novamente, sempre quando estava dormindo;
Que essa situação aconteceu por duas vezes; Que na primeira vez estava dormindo no quarto com seus irmãos, e ALEXANDRO começou a pegar nas coxas e partes íntimas; Que só passou a mão, não chegou a introduzir o dedo ou o pênis; Que a segunda vez a noite ALEXANDRO
desabotoou
o shorts e passou a mão nas partes íntimas (apertando forte) e bumbum; Que acordou assustada e ALEXANDRO pegou o celular e iluminou o rosto da declarante
; Que após saiu do quarto sem falar nada; Que perguntada onde estava sua mãe a declarante responde que trabalhando; Que afirma que na última vez que ALEXANDRO passou a mão contou a sua genitora;

Que perguntada o
porque
que não falou para sua mãe da primeira vez que aconteceu, a
declarante
responde que ficou com medo de sua mãe bater ou mesmo ALEXANDRO
agredi-la
; Que perguntada se ALEXANDRO a agrediu alguma vez a declarante responde que não;
[...]
Desta
camos.

Contudo,
q
uando foi ouvida na audiência de instrução, a ofendida
Graziele
,
foi contraditória
, pois
afirmou
que

não aconteceu abuso quando moravam no sítio
, somente após mudarem para cidade
; que ele nunca masturbou na frente delas [a irmã Silvia disse o contrário];
que quando o recorrente entrou no quarto delas, ela assustou,
que
não sabe o que ele foi fazer lá, se mexer com ela ou com a irmã e, em seguida voltou a dormir.
Além
disso, afirmou
que
irmão não estava presente
em nenhum momento
;

Que
irmã contou primeiro para a mãe e ela confirmou que também teria sido abusada.
Entretanto, disse que nunca soube dos abusos da irmã, porque ela nunca teria contado e que nunca presenciou o recorrente abusando dela.

Silvia Gabriela Pereira César Galvão, apresentou uma versão diferente da irmã
Graziele
,
e contraditória,
uma vez que
narrou fatos de forma diversa na fase extrajudicial e judicial. A propósito, eis as afirmações realizadas na fase inquisitorial:

[...] QUE a declarante por ser
menos
de idade está sendo representada por sua genitora a Sra. ROZANA PERFIRA CEZAR GALVÃO; Que afirma que no mês de junho deste ano sua genitora passou a conviver com ALEXANDRO, o qual começou a morar na casa da declarante; Que afirma que tem mais dois irmãos GRAZIELE de 8 anos e LEANDRO 13 anos; Que seu pai é separado de sua mãe, mas mora nessa cidade, na
kitinet
do Rancho Alegre, na Av. Brasil;
Que afirma que morou um tempo no Sítio da Bianco, perto da empresa Plantar, nesta cidade, inclusive ALEXANDRO começou as
tentativas
de abuso sexual quanto ainda estavam morando neste endereço, pois atualmente moram no endereço acima citado
; Que nesse endereço a declarante afirma que dormiam todos em um quarto só; Que ALEXANDRO dormia com ROSANA em uma cama; Que em outra cama de casal dormia junto com os irmãos, a qual era encostada com a cama de ALEXANDRO e sua genitora:
Que então ALEXANDRO passou a assediá-la uma vez, durante uma noite sendo que o assédio baseou-se em: passou a mão em seu bumbum, perna e seios; Que ALEXANDRO não chegou a passar as mãos nas partes íntimas da declarante, como declara; Que acordou e meio sonolenta, viu que era ALEXANDRO e pediu ao mesmo parar com aquilo; Que então mudou de lado da cama com LEANDRO
; Que perguntada com que tipo de roupa costuma dormir, a declarante responde que de shorts e camiseta; Que a declarante esclarece que nesse dia suamãenãoestava em casa, estava trabalhando; Que perguntada se durante o dia quando estava em casa ALEXANDRO tentava
assediá-la
, a declarante responde que não, pois sua mãe estava em casa; Que perguntada o
porque
não contou o fato a genitora, a declarante responde que ficou com medo de sua mãe bater, pois ela é muito nervosa; Que tem quase um mês que mudou-se para o endereço atual; Que nessa casa os quartos são separados, portanto, sua mãe dormia em um quarto com ALEXANDRO e em outro dormia em uma cama com sua irmã e seu irmão dorme no colchão no chão, como se expressa;
Que neste endereço, ALEXANDRO passou a tentar abusá-la novamente, sendo que Segunda -feira 05/08/2014 quando estava cochilando no
sófá
junto com GRAZIELE, percebeu alguém passando a mão em seus seios, pernas, bumbum e partes íntimas;
Que afirma ter acordado assustada e viu ALEXANDRO o qual estava
s
entado no chão trajando calça jeans e camiseta, foi quando pegou a coberta que estava no chão e saiu para o quarto; Que no trajeto até o quarto ALEXANDRO a pegou por trás e a segurou e tentou pegar nas partes íntimas da declarante;
Que afirma que esquivou-se e conseguiu sair
daquela
situação e deitou-se na cama cobrindo-se; Que sua mão ficou para o lado de fora, momentos em que ALEXANDRO a pegou e colocou no pênis dele
; Que de imediato a declarante afirma que tirou a mão do pênis de ALEXANDRO; Que após ALEXANDRO saiu sem dizer nada; Que esclarece ainda que nesse dia sua mãe estava trabalhando; Que perguntada onde estava GRAZIELE E LEANDRO, a declarante responde que GRAZIELE estava dormindo no quarto e LEANDRO estava na rua;
Que no dia seguinte quando ALEXANDRO saiu para abastecer o carro contou para ROZANA, sua mãe o que estava acontecendo; Que então GRAZIELE também contou os assédios de ALEXANDRO para com ela;
Que perguntada se ALEXANDRO lhe dava presente querendo agradá-la. a declarante responde que ALEXANDRO lhe deu um celular usado e para GRAZIELE uma bicicletausada:
[...]
Destaca
mos
.

Em juízo, ela
afirma que a mãe tinha saído para trabalhar, e ela e irmã estavam deitadas, quando o recorrente tirou o “negócio” para fora e começou a passar a mão nelas; que o abuso aconteceu apenas uma vez [anteriormente falou o contrário].
Além disso, relatou que l
ogo depois
do suposto abuso
já contou para sua mãe, que foi até o conselho tutelar. Relatou, ainda, que ela e a irmã estavam juntas e presenciaram ele passando a mão nas duas [diferente do afirmado pela irmã] e, mais uma vez, frisou que
os supostos abusos
só acontece
ram
uma
única
vez.
E, contraditoriamente ao relatado na delegacia, afirmou que o irmão não estava no dia dos fatos. Entretanto, anteriormente alegou que até trocou de lugar com o irmão na cama...Noutro momento, novamente informou que o abuso aconteceu apenas uma vez, tanto com ela, como com a irmã.

Dessa forma, percebe-se que
as
contradições existentes nas declarações da
s
vítima
s
não
são
meros equívocos ou esquecimento

decorrente do nervosismo, medo ou constrangimento. Ao revés,
são
distorções relevantes acerca
do momento e
da dinâmica do
s
evento
s
delituoso
s

descritos na peça acusatória.

Além disso,
não
existe
laudo psicológico que possa atestar eventual violência sexual experimentada

pelas supostas vítimas Graziele e Silvia
.

Por sua vez, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o apelante negou, de forma peremptória, que tenha praticado o delito sob apuração
. Em juízo ele
apresento
u

a sua versão dos fatos
, aduzindo, que em momento algum molestou a
s
vítima
s
, esclarecendo, outrossim, que
as adolescentes o incriminaram
por vingança, pois
ele teria sido chamado na escola em razão de comportamento inadequado da Graziele
, em razão disso
, com receio dele falar com a mãe criaram
essas acusações
.

Logo, é forçoso reconhecer que a
s

versões
narradas
pela
s
adolescente
s além de contraditórias, estão
totalmente
isoladas
no acervo probatório.

Dessa forma, não obstante
seja cediço
que nos crimes sexuais a palavra da vítima
tem
especial
relevância
(até porque
, em casos que tais,
é rara a presença de testemunhas presenciais) depoimentos desse tipo não podem ser tomados sem reservas, ainda mais quando se verifica do contexto fático existente no
s

autos que houve
situações dúbias não devidamente esclarecidas
na instrução processual
.

Diante disso,
embora haja indícios de que o apelante possa ter cometido o crime de estupro de vulnerável em alusão, as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes para sua condenação, sendo certo que nada de concreto veio para estes autos corroborando
essa
suspeita, remanescendo,
destarte,
dúvida insuperável acerca da materialidade e da autoria do
referido injusto penal,
desautorizando, pois, a condenação invectivada.

C
omo se sabe,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

A propósito, no tocante à matéria,
esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado”.
(Destaquei).

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
I
n
Código de Processo Penal Comentado
.
8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689
).

Negritamos

Logo
,
dos elementos de convicção
existente
s

nestes autos
, não é possível aferir, com certeza plena, que o apelante praticou o crime descrito na denúncia, eis que,
consoante foi
dito alhures, não
se
revela
ram
provas robustas da materialidade e autoria delitivas, circunstância, essa, que torna imperativa a reforma do decreto condenatório, porqu
e
, sendo dúbia a materialidade e autoria dos crimes, é melhor
absolvê-lo
do que sujeitá-lo a uma pena tão severa
como a que lhe foi aplicada pelo juízo de primeiro grau
cujas consequências hão de acompanhá-lo por toda a vida.

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Alexandro Martins
Satelli
, para absolvê-lo da acusação do crime de estupro de vulnerável narrado na denúncia, ante a insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, deixo de determinar qualquer medida urgente nestes autos, porque não há execução provisória da sentença
ora reformada
.

É como voto.

V O T O 1º V O G A
L

E X M O. S R. D E S E M B A R G A D O R

G
I L B E R T O G I R A L D E L
L
I

Egrégia Câmara:

A jurisprudência é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente serem cometidos longe dos olhos de testemunhas e não deixarem vestígios – tais como a hipótese em exame, que se trata de atos libidinosos –, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito e, salvo melhor juízo, este é o caso dos autos.

As declarações das ofendidas e os depoimentos testemunhais são coerentes quanto ao ponto fulcral da acusação, isto é, a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, logo, eventuais descompassos encontrados nas narrativas das vítimas referem-se a aspectos periféricos da conduta delitiva, que não influenciam na credibilidade de suas declarações quanto aos abusos sofridos.

Por este motivo, respeitosamente
DIVIRJO do douto Relator
e encaminho meu voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo réu
Alexandro Martins
Satelli
, a fim de que seja mantida
incólume
a sua condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024